Tribunal: TJDFT
Processo: 0722136-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722136-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JADIR FERNANDES DE ARAUJO EMBARGADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JADIR FERNANDES DE ARAÚJO em face do acórdão de ID 49982093, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Devidamente intimado sobre possível aplicação de multa, o embargante peticiona no ID 52016307 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 3 de outubro de 2023 12:56:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador